Tribunal: STF
Processo: ARE 1488727
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 37, fls. 7-8):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE CULTURAL. IMPOSTOS. IMPORTAÇÃO DE ÁLBUNS, LIVROS E CARDS. ARTIGO 150, VI, 'D', DA CF/88. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. 



    1. O objeto da presente demanda refere-se à imunidade de prevista no Art. 150, VI, "d" da Constituição Federal: Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 



    2. Convém lembrar que a imunidade é uma regra de competência negativa, que surge para assegurar o exercício de direitos e garantias individuais e coletivas do contribuinte previstos na Constituição Federal. Neste diapasão, a Constituição Federal, em diversas passagens, atribui ao campo da cultura, de modo abrangente, mecanismos facilitadores para o seu acesso, sendo especificamente a imunidade um dos seus meios, traçando princípios para viabilizar esse acesso aos cidadãos. 



    3. No caso concreto, a parte autora ingressou com o ação ordinária em face da União Federal, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária, quanto à arrecadação dos impostos na importação da mercadoria Cards Magica, bem como a aplicação de alíquota zero para PIS e COFINS, em razão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "d" da Constituição Federal. 



    4. A despeito de tal matéria, o E. Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal também é aplicável a cromos adesivos, figurinhas ou “cards”, por serem a essência da publicação encadernada e ilustrada. 



    5. No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte já decidiu que a imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal, bem como aplicação de alíquota zero do PIS/COFINS alcança também os cromos adesivos, figurinhas ou "cards" integrantes dos livros ilustrados por interpretação extensiva da imunidade tributária prevista no texto constitucional, pois a disposição constitucional expressa, não diferencia a qualidade do livro e não estabelece condição ou restrição ao seu gozo 



    6. Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 42), foram rejeitados, em acórdão assim ementado (Doc. 49, fls. 3-4):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARDS MAGICS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES STF. 



    1. De início, ressalte-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem assim corrigir erro material. 



    2. No presente caso, a embargante solicita integração do julgado para suprimir omissão por não ter sido considerado o recente entendimento do STF de que a imunidade em questão alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos. 



    3. No entanto, tais julgados da Suprema Corte tratam de matérias diversas do tema discutido nestes autos. Além disso, o acórdão ora recorrido apresentou o entendimento consolidado do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal também é aplicável a cromos adesivos, figurinhas ou “cards”, por serem a essência da publicação encadernada e ilustrada. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    No apelo extremo (Doc. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou o art. 150, VI, “d”, da CF/1988, na medida em que manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à importação da mercadoria “Cards Vanguard”, bem como para aplicar a alíquota zero para PIS e COFINS, nos termos do art. 28, VI, da Lei 10.685/2004 (Doc. 56, fl. 2). 



    Sustenta que à luz da tese fixada no Tema 593 da repercussão geral (RE 330.817-RG), “entende-se como aparelho leitor de livros eletrônicos exclusivo aquele que, por destinar-se unicamente à leitura de livros digitais, possui todas as suas funcionalidades/ferramentas voltadas a auxiliar, facilitar ou estimular a experiência da leitura. A contrario sensu, se a presença de determinado recurso tecnológico permite que o suporte eletrônico seja utilizado autonomamente para outra função não vinculada à leitura, tem-se descaracterizada a condição de leitor exclusivo, afastando-se a imunidade” (Doc. 56, fl. 7). 



    Aduz que o mesmo raciocínio foi sufragado no julgamento do Tema 259 da repercussão geral, “no qual firmou-se a tese de que a imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea d, da Carta Magna alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos” (Doc. 56, fl. 7).



    Afirma que embora reconheça “que a interpretação da imunidade em voga deve ser ampliativa, englobando livros e eventuais acessórios acoplados ao conjunto pedagógico (…) mesmo que a imunidade não se limite apenas aos livros, é necessário que o item acompanhante seja instrumento de incentivo à leitura e ao aprendizado, com função pedagógica. No caso sub examine, ainda que com a interpretação extensiva, a imunidade dos livros jornais e periódicos não é aplicável aos produtos em debate, pois os cards importados pela parte adversa não possuem conteúdo pedagógico ou literário” (Doc. 56, fl. 8).



    Argumenta que os cards não podem ser equiparados a livros, pois não estão abrangidos pelo conceito de livro constante do art. 2º da Lei 10.753/2003. Dessa forma, afirma que “os cards se distanciam tanto do conceito de livro, estampado no caput, como do conceito dos itens “equiparados a livro”, por se tratarem tão somente de cartas para jogos, os quais, por óbvio, não guardam a forma sequer assemelhada a de livros, jornais e periódicos, tampouco se confundem com o papel destinado à sua impressão” (Doc. 56, fl. 14).



    Destaca, ainda, que “a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, conforme consta expressamente do seu texto, limita-se a negar competência para a instituição de impostos” (Doc. 56, fl. 10), sendo inaplicável, portanto, às Contribuição aos PIS e à COFINS.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como que “quanto à análise da pretensão recursal à luz do artigo 28, inciso VI, da Lei nº 10.865/2004, e do artigo 2º da Lei nº. 10.753/2003, tal procedimento fica impossibilitado, uma vez que a ofensa à Carta Maior seria no máximo reflexa, o que não enseja recurso extraordinário” (Doc. 64).



    No Agravo (Doc. 68), a recorrente sustenta que a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que os cards não são equiparados a livros para fins de imunidade. No mais, reitera que houve violação ao art. 150, VI, “d”, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da UNIÃO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 56, fls. 2-4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    À luz da lei processual, o Supremo Tribunal Federal não conhecerá do Recurso Extraordinário quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. 



    Será considerada, para efeito da repercussão geral, a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, sendo que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal. 



    Nessa esteira, depreende-se que haverá repercussão geral quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância”. (LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. São Paulo – RT, 3ª ed. ver., atual. e ampl., 2005, p. 97.) 



    […]



    No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só, já configura a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    De outra parte, há relevância da causa no aspecto jurídico, considerando que a decisão recorrida incorreu em literal e direta afronta à Constituição Federal ao dar interpretação extensiva da imunidade prevista em relação aos livros, jornais, periódicos para alcançar também jogos de cartas/estampas ilustradas infantojuvenil, sem conteúdo pedagógico ou literário, ressaltando-se que a Constituição Federal é o pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social, visto que a matéria vem sendo discutida em inúmeros processos, com o consequente efeito multiplicador. 



    Sendo assim, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais. 



    Como se vê, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso para o fim de ser reformada a r. decisão hostilizada”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo singular julgou procedente o pedido autoral para “afastar a exigência tributária relativa às contribuições de PIS e COFINS, por se tratar de tributação à alíquota zero sobre as mercadorias importadas pela autora (“Cards Vanguard”), de modo que se enquadram na classificação para importação como NCM 4901.99.00 da Tabela Externa Comum – TEC ou Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, ficando, por conseguinte, a ré impedida de adotar quaisquer medidas punitivas contra a impetrante em virtude de ela proceder conforme a presente sentença” (Doc. 23, fl. 4).



    Em sede de Apelação, esse entendimento foi mantido, nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 37, fl. 3):



    “No caso concreto, a parte autora ingressou com o ação ordinária em face da União Federal, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária, quanto à arrecadação dos impostos na importação da mercadoria Cards Magica, bem como a aplicação de alíquota zero para PIS e COFINS, em razão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "d" da Constituição Federal. 



    A despeito de tal matéria, o E. Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal também é aplicável a cromos adesivos, figurinhas ou “cards”, por serem a essência da publicação encadernada e ilustrada, vejamos: 



    […]



    No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte já decidiu que a imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal, bem como aplicação de alíquota zero do PIS/COFINS alcança também os cromos adesivos, figurinhas ou "cards" integrantes dos livros ilustrados por interpretação extensiva da imunidade tributária prevista no texto constitucional, pois a disposição constitucional expressa, não diferencia a qualidade do livro e não estabelece condição ou restrição ao seu gozo, in verbis: 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a r. sentença em seus exatos termos”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF/1988 alcança álbuns de figurinhas, cards e cromos.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARDS DA SÉRIE MAGIC THE GATHERING. ACESSO À INFORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL. ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 330.817. 



    1. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual “a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos” (RE 330.817, ministro Dias Toffoli).



    2. Agravo interno desprovido” (RE 1.108.541 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, D DA CF/88. ÁLBUM DE FIGURINHAS. ADMISSIBILIDADE. 



    1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação.



    2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação.



    3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 221.239, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004)



    “Álbum de figurinha. Imunidade tributária. art. 150, VI, "d", da Constituição Federal. Precedentes da Suprema Corte. 1. Os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 179.893, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 30/5/2008)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.278.823, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; e RE 1.447.358, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/1/2024, esse último resumidos na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 150, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁLBUM DE FIGURINHAS. LIVROS ILUSTRADOS. EXTENSÃO AOS RESPECTIVOS CARDS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Por fim, quanto à insurgência da recorrente em relação à aplicação da Lei 10.685/2004 e 10.753/2003, foge ao campo de atuação desta SUPREMA CORTE, pois não se encontra entre os permissivos constitucionais do art. 102, III, da CF/1988.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente